Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE MOTOBOY. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE.

1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 2.015.732/SP, afasta-se a responsabilidade do consumidor que age de acordo com a expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira, em especial quando observadas transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

2. Nas relações consumeristas, a possibilidade de redução do montante indenizatório em razão do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, admitida apenas nas hipóteses em que conscientemente assume ou potencializa o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

3. Demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. A fixação do montante indenizatório deve atender às peculiaridades do caso e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, de forma que não provoque o enriquecimento da parte que a recebe, em detrimento do empobrecimento alheio. In casu, o golpe se consumou por compra única no cartão de crédito da vítima, sem informações de que tenha sido efetivamente privada do numerário em questão, ou que tenha enfrentado dificuldades financeiras severas como consequência. Assim, considero excessivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na r. sentença, que devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.